Tribunal: TJSP
Processo: 2097820-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente não admitido – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2021.0000033642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 2097820-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Pedro, em que são embargantes MONICA WOHLMANSTETTER
VOGT, JORGE CHALLITA NOUHRA SOBRINHO e MILIA BARBOUR
NOHRA,
são
embargados
BIOMED
ANÁLISES
CLÍNICAS
LTDA,
HOSPITAL SÃO PEDRO SC LTDA., ANTONIO FRANCISCO COROCHER e
ZENILDA MARIA MILANEZ DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2021.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Embargos de Declaração Cível n.o 2097820-87.2020.8.26.0000/50000 - São Pedro - Voto no 28.351
Voto no 28.351
Embargos de Declaração Cível no 2097820-87.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Pedro - 1a Vara Judicial
Embargtes: Monica Wohlmanstetter Vogt, Jorge Challita Nouhra Sobrinho e
Milia Barbour Nohra
Embargdos: Biomed Análises Clínicas Ltda, Hospital São Pedro Sc Ltda.,
Antonio Francisco Corocher e Zenilda Maria Milanez de Freitas
Juiz(a) de 1a Inst.: Luis Carlos Maeyama Martins
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Caráter
infringente não admitido EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
MONICA WOHLMANSTETTER VOGT, JORGE CHALLITA NOUHRA
SOBRINHO e MILIA BARBOUR NOHRA em face do acórdão que deu
parcial provimento ao seu agravo de instrumento, conforme a seguinte
ementa:
"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Penhora de quotas sociais dos executados Alienação
de imóvel que pertencia à empresa da qual os
executados são sócios Pedido de reconhecimento da
ocorrência de fraude à execução, em razão de simulação
no negócio jurídico - Indícios de fraude na alienação do
bem, com consequente redução do valor da quota social
Necessidade de intimação dos executados e dos
terceiros adquirentes para que se manifestem acerca da
alegada
fraude
à
execução

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO".
Os embargantes requerem seja determinada urgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Embargos de Declaração Cível n.o 2097820-87.2020.8.26.0000/50000 - São Pedro - Voto no 28.351
na averbação da penhora de quotas no contrato social da empresa
BIOMED. Sustentam que, “em virtude do isolamento social causado pela
pandemia do Covid 19, os Embargantes não tem qualquer acesso aos autos
para refazer o pedido, pois trata-se de autos físicos, sendo que a demora na
averbação poderá tornar sem efeito a penhora das cotas sociais, pois resta
devidamente claro que os Embargados estão dilapidando o patrimônio da
empresa Biomed”. Pugnam pela expedição de “certidão premonitória de que
existe uma ação onde se discute a validade da transação relativa ao imóvel
objeto da matrícula 46.912, do 1o CRI de Piracicaba-SP, o que conseguirá,
ao menos, dificultar que os ora Embargantes e terceiros de boa-fé sejam
prejudicados por qualquer tentativa de alienação do imóvel”.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar o julgado, em manifesto caráter infringente, do qual os
presentes embargos estão excluídos, uma vez que seu âmbito é restrito:
visam a suprir omissão, aclarar ponto obscuro ou, ainda, eliminar
contradição eventualmente existente em decisão, sentença ou acórdão.
Na hipótese, o acórdão foi claro ao analisar todas as
questões postas em julgamento, não havendo qualquer fundamento para
alteração do quanto julgado.
Assim, conclui-se que as alegações dos embargantes
possuem caráter nitidamente infringente.
De resto, cumpre salientar que a ação de execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Embargos de Declaração Cível n.o 2097820-87.2020.8.26.0000/50000 - São Pedro - Voto no 28.351
voltou a tramitar regularmente em primeiro grau, não havendo óbice à
formulação, na sede adequada, dos pedidos de averbação da penhora de
quotas no contrato social da empresa BIOMED e de expedição da certidão
prevista no art. 828 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator